Tribunal: TJMT
Processo: 1017145-63.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017145-63.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEJANDIRA DA ROCHA AMARAL - CPF: 818.544.202-91 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIO APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Não tendo a parte oposto os embargos de declaração no prazo assinalado pela Lei (Lei no 9.099/95, art. 49), qual seja, de 05 (cinco) dias.

Desatendida a questão temporal, inadmissível que sejam conhecidos os embargos de declaração opostos.

Embargos de declaração não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

Consta dos autos o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte reclamante por esta e. Turma Recursal que, à unanimidade, em processo de minha relatoria, conheceu do recurso inominado interposto e deu-lhe parcial provimento.

Inconformada com a decisão, a parte recorrente/reclamante opôs os presentes Embargos de Declaração, sob a alegação da existência de contradição/omissão no acórdão, pugnando pela sua reforma, emprestando-se efeitos infringentes ao julgado Colegiado.

Não houve a apresentação de contrarrazões aos presentes aclaratório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração n
.
1017145-63.2023.8.11.0002

Origem:
J
uizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Parte Embargante(s):
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados – NPL II

Parte Embargado(s):
Dejandira da Rocha Amaral

Colendos Pares,

Deixo de conhecer dos embargos, porquanto intempestivos
.

A certidão acostada no Id. no 183469171 atesta que os presentes embargos de declaração desatenderam ao requisito temporal, eis que protocolizado além do prazo legal para tanto.

Colhe-se dos autos que a sessão de julgamento virtual ocorreu no período de 11 a 14/setembro/2023, tendo o acórdão sido juntado aos autos em data de 15/setembro/2023.

Todavia, a petição de embargos de declaração somente fora juntada aos autos em data de 25/setembro/2023, quando já superado o prazo legal para tanto.

Nos termos do art. 49 da Lei no 9.099/95 o prazo para a oposição do referido recurso será de 05 (cinco) dias, o que, na hipótese dos autos já havia decorrido quando do protocolo da peça processual.

A jurisprudência não diverge:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a existência de erro material e contradição no Acórdão. II. O recurso não merece ser conhecido. Consabido que o prazo para interpor embargos de declaração contra Acórdão proferido pela Turma Recursal é de 5 (cinco) dias (úteis), contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 49 da Lei 9099/95.
III. No caso em questão, o Acórdão foi disponibilizado na pág. 405 do Diário Eletrônico no 235/2019, disponibilizado em 09.12.2019, sendo que "o sistema registrou ciência em 10.12.2019". Para tanto, cumpre esclarecer que o artigo 4o §3o e 4o da Lei 11.419/06 dispõem que "§3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. §4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação." Assim, considera-se que a publicação ocorreu no dia 10.12.2019, sendo que o prazo de cinco dias úteis para a recorrente teve início em 11.12.2019 e expirou no dia 17.12.2019. Contudo, em pesquisa no endereço https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/datas-de-prorrogacao-de-prazos-no-pje consta que os prazos que se venceram no dia 11.12.2019 foram prorrogados para o primeiro dia útil seguinte, ou seja, 12.12.2019. Contudo, ainda que a parte embargante sustente que o dia do começo do prazo também deveria ser prorrogado para o dia seguinte, nos termos do artigo 224 §1o do CPC, certo é que eventual contagem a partir do dia 12.12.2019 acarretaria o término do prazo para interposição dos embargos de declaração no dia 18.12.2019. No entanto, a parte interpôs o recurso apenas em 20.12.2019 (ID 13400638). IV. Ainda, não prospera a tese da embargante de que o prazo deve ser prorrogado face a alegada indisponibilidade do PJe no dia 19.12.2019 (ID 13400655). Isso porque no dia 19.12 já havia transcorrido o prazo recursal, conforme já alegado. Ademais, cumpre esclarecer que eventual falha momentânea no acesso ao PJe não configura indisponibilidade no sistema com a automática prorrogação do prazo, visto que, nos termos do artigo 11 da Resolução no 185/2013 do CNJ e do artigo 11 da Portaria Conjunta no 53/2014 do TJDFT, o prazo será prorrogado se: "I - a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou II - ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00", o que não ocorreu, visto que não consta a prorrogação do prazo relativa ao dia 19.12.2019 no endereço disponibilizado pelo TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/datas-de-prorrogacao-de-prazos-no-pje). Patente, portanto, a intempestividade. V. Em tempo, face o não conhecimento dos embargos, também resta impossibilitada a análise do pedido de gratuidade de justiça suscitado no recurso.
VI. Embargos de declaração não conhecidos, ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal.
VII. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1231595, 07020257620198070011, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA,

Segunda Turma Recursal,
data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 5/3/2020.
Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Por tais razões e fundamentos é que
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porquanto absolutamente intempestivos.

Preclusas as vias impugnativas, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024